Tribunal: TJPA
Processo: 0864234-58.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864234-58.2023.8.14.0301

APELANTE: AGASSIS FEITOSA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO

SUCESSIVO. NEGATIVA EXPRESSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, com o objetivo de reformar decisão monocrática que afastou a prescrição e determinou o

retorno dos autos à origem para regular processamento de feito visando à revisão de proventos de aposentadoria de servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há prescrição a ser reconhecida em virtude da suposta omissão da Administração quanto

à implementação de verbas de progressão funcional da agravada, à luz da Lei Estadual nº 5.351/1986 e da Lei Estadual nº 7.442/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica a prescrição, pois a aposentadoria da agravada ocorreu em 28/07/2021, e a ação foi ajuizada em 27/07/2023, dentro do

prazo quinquenal.

4. Aplica-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula nº 85, que trata das relações de trato sucessivo, e o Tema 1.017 do STJ, de

modo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, sem afetar o fundo de

direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Em casos de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à

propositura da ação, não afetando o direito ao reconhecimento da verba pleiteada, salvo negativa expressa da Administração.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Lei Estadual nº 5.351/1986; Lei Estadual nº 7.442/2010.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 443 do STF; Súmula 85 do STJ; Tema 1.017 do STJ.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática proferida por este Relator que deu parcial provimento à

Apelação de Agassis Feitosa da Silva.

Nas suas razões recursais, o agravante afirma que atos administrativos específicos de enquadramento ou reenquadramento, sendo únicos e gerando

efeitos imediatos, estão sujeitos à prescrição do fundo de direito caso não sejam contestados judicialmente dentro do prazo quinquenal estabelecido

pelo art. 1º do Decreto 20.910/1932.

Sustenta que a pretensão de aplicar os efeitos da Lei Estadual nº 5.351/1986 também está prescrita, já que não existe direito adquirido a regime

jurídico, e a agravada tinha até 2015 (cinco anos após a publicação da Lei Estadual nº 7.442/2010) para reivindicar os efeitos de sua aplicação.

Superada a preliminar de prescrição, defende que a agravada não faria jus ao enquadramento e às progressões previstas no Estatuto do Magistério,

uma vez que o seu ingresso não se deu por aprovação em concurso público, ressaltando a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e a

impossibilidade de combinação das disposições da Lei Estadual nº 5.351/1986 e da Lei Estadual nº 7.442/2010.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 19718872).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo Estado do Pará com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação interposta por Agassis

Feitosa da Silva, a fim de afastar a declaração de prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do

feito.

A despeito da insurgência do agravante, é pertinente esclarecer que a agravada foi aposentada em 28/07/2021 na função de Professor Classe

Especial, nível I, tendo ajuizado a presente ação em 27/07/2023, o que evidencia que não houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal

relativo à revisão do ato de aposentadoria.

Ademais, registre-se que a agravada não pleiteia o afastamento das disposições da Lei Estadual nº 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreira e

Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará), mas sim o reconhecimento de direito adquirido

à progressão funcional na forma da Lei Estadual nº 5.351/1986 (Estatuto do Magistério Público Estadual do Pará), durante a sua vigência.

Nesse tocante, conforme restou consignado no
decisum
recorrido, incide na hipótese dos autos os enunciados da Súmula nº 443 do Supremo

Tribunal Federal
1
e da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça
2
, bem como o Tema 1.017 dos Recursos Especiais Repetitivos
3
, o que

obsta o

reconhecimento de prescrição pretendido pelo agravante.

Esse, inclusive, é o entendimento pacífico desta egrégia Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS. PROFESSORA APOSENTADA. INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO

FUNCIONAL. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. FUNDAMENTO DE

PRESCRIÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO. VERBA NÃO

IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. INCIDÊNCIA DA

TESE RELATIVA AO TEMA 1.017 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. AUTOS

REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou

liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de prescrição.

2. A apelante ajuizou ação revisional de proventos de aposentadoria. O Juízo de origem partiu da premissa de que a contagem do prazo

prescricional se iniciou em 2010, com a revogação da Lei nº. 5.351/86, que previa o acréscimo de 35% (trinta e cinco porcento) sobre o

vencimento base, em razão da Referência X (dez) da progressão horizontal dos professores estaduais.

3.
De acordo com o alegado na peça vestibular, embora tenha se aposentado com a mencionada referência, a apelante nunca

teria recebido o respectivo acréscimo remuneratório. Logo, a pretensão revisional da autora decorre de uma omissão

administrativa e não da revogação da Lei nº. 5.351/86. Não houve, portanto, uma supressão pecuniária que pudesse iniciar a

contagem do prazo prescricional.

4.
Além disso, se não houve uma inequívoca resistência prévia, ou seja, um indeferimento manifestado de forma expressa, não

se pode considerar que houve a prescrição do fundo de direito, isto é, do direito de ação. Nessa hipótese, a prescrição alcança

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação ou do pedido, mas não atinge o direito de

requerê-las. Nesse contexto, a violação legal vem se renovando a cada mês, com efeitos sucessivos e autônomos, conforme

estabelece o Enunciado de Súmula nº. 85 do STJ.

5. A conclusão acima está em consonância com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em precedente

vinculante, especificamente na tese relativa ao Tema 1.017 do STJ, fixada no julgamento do Recurso Especial nº. 1.783.975-RS, nos

seguintes termos: "O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto

20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele

estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na

prescrição de fundo do direito se decorrido o prazo prescricional".

6. Considerando que a ratio decidendi do precedente acima se aplica perfeitamente ao caso concreto,
a prescrição decretada pelo Juízo

de origem deve ser afastada, para que o mérito da demanda seja devidamente apreciado.

Entretanto, revela-se inviável o julgamento do feito nesta instância, considerando que a sentença recorrida foi de improcedência

liminar e a autarquia previdenciária sequer foi citada. É necessária, portanto, a remessa da demanda ao Juízo de origem, para

que seja devidamente processada e julgada com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,

inclusive oportunizando às partes a produção de provas em sede de instrução.

7.
Recurso de apelação parcialmente provido. Prescrição afastada. Sentença cassada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0853882-41.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito

Público – Julgado em 22/01/2024)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. LEI ESTADUAL Nº 5.351/1986 E

DECRETO Nº 4.714/1987.
APOSENTADORIA E EFEITOS REMUNERATÓRIOS. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NÃO

CONFIGURAÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. SÚMULA 85 DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08556162720238140301 20310668, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento:

17/06/2024, 2ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Relativamente aos demais argumentos do agravante, impende salientar que eles configuram inequívoca inovação recursal, já que não haviam sido

suscitados anteriormente, além de versarem sobre o mérito da demanda, o qual ainda não foi apreciado pelo juízo de piso e, portanto, não pode ser

objeto de manifestação deste juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

Assim, entendo que todas as questões oportunamente levantadas pelo agravante foram decididas de forma fundamentada na decisão monocrática,

inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a

imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

1
Súmula nº 443: “A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta”.

2
Súmula 85: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

3
Tema 1.017: “O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição de fundo do direito se decorrido o prazo prescricional”.

Belém, 12/11/2024